Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702169-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VADSON JOSE SANTANA 65934431153 AGRAVADO: DEIVID LOPES FERREIRA, NEXTUR PRODUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do PJE 0735888-42.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens nos sistemas conveniados, ao argumento de que não houve mudança da situação fática dos devedores. Na via do presente recurso, sustenta que a pesquisa de bens visa a localizar ativos com potencial de adimplir a obrigação, e que as movimentações financeiras ocorrem de forma paulatina, e que já decorreu mais de um ano desde a última consulta. Pede a antecipação da tutela para que seja determinada a consulta ao sistema SISBAJUD, ou concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO De início, impõe-se a revisão da decisão de não conhecimento do agravo pela ausência de preparo, uma vez que aos agravantes foi concedida a gratuidade de justiça em sede de recurso inominado. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (art. 80. III do RITRJE), Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verificam os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. No entanto, observa-se a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão determinou a remessa dos autos ao arquivo. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora